Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRIDÊNCIA. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS TURMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. LIMITE DE IDADE. CANDIDATO CIVIL. EDITAL. EXIGÊNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral concernente à declaração de inexigibilidade do requisito etário para participação em concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o recorrente sustenta, em sede preliminar, que a demanda, embora tenha por escopo proteger direito individual e subjetivo à nomeação, possui contornos coletivos de modo que se evidencia a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o seu processamento. Superada a preliminar, formula Pedido de Uniformização de Jurisprudência a fim de que seja pacificada a interpretação de lei sobre a questão de direito material. No mérito aduz que o posicionamento adotado na sentença não leva em consideração as especificidades do caso concreto, ignora as consequências práticas da decisão, valida um ato administrativo ilegal e subverte a lógica do controle de constitucionalidade. Argumenta que a diferenciação de critério de idade na lei da PMDF viola o princípio da isonomia e que o Edital no 03/2025-DGP/PMDF concretizou a discriminação.

4. A Lei no 12.153/2009 estabelece em seu art. 2o que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. E, no § 1o, estabelece exceções que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dentre as quais as hipóteses de demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

5. A pretensão posta em julgamento consiste na análise do direito subjetivo do candidato à participação em concurso público para o cargo de Oficial Policial Militar - 2o Tenente – PMDF, mesmo sem o cumprimento do requisito referente à idade mínima aplicada aos civis, e não a anulação ou alteração de questões de prova aplicadas no certame. Neste contexto, não se evidenciam consequências de ordem coletiva que possam decorrer da demanda, vez que o provimento jurisdicional pretendido não tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros. Afasta-se, portanto, a aplicação da exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, da referida Lei no 12.153/2009.

6. Acrescente-se que o autor, ora recorrente, escolheu voluntariamente o Juizado Especial da Fazenda Pública como foro competente para a propositura da demanda. A posterior alegação de incompetência absoluta configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente quando não há alteração fática ou jurídica superveniente que justifique a mudança de posicionamento.

7. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução20 de 21 de dezembro de 2021), o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais (art. 90 e seguintes).

8. A despeito da legitimidade do recorrente para a formulação de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre questão de direito material posta em julgamento. As decisões em agravos de instrumento proferidas pelas Turmas não consolidam entendimentos jurisprudenciais aptos a caracterizar divergência qualificada.

9. Portanto, incabível o pedido de instauração do incidente de uniformização e suspensão do julgamento do feito

10. A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal diz respeito à análise da existência de direito subjetivo do candidato à participação em concurso público para o cargo de Oficial Policial Militar - 2o Tenente – PMDF mesmo sem o cumprimento do requisito referente à idade mínima aplicada aos civis.

11. A Lei n. 7.289/1984, ao dispor sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF prevê, no art. 11, § 1o, que, para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, a idade máxima prevista não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. Com suporte na referida norma, o edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF prevê como requisito geral para matrícula: “3.1.1 DOS REQUISITOS GERAIS PARA A MATRÍCULA: [...] e) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação.”

12. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum do referido dispositivo em sua parte final ("não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”), sob o fundamento de que, se a lei estabelece certa exigência para se concorrer a determinado cargo - a exemplo de idade mínima ou máxima -, a regra deve ser para todos os candidatos, sem distinção, sobretudo em razão de condição funcional (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.).

13. Todavia, o reconhecimento da inexistência de fundamento para a diferenciação quanto ao limite máximo de idade de candidatos civis e militares de Corporações de outros estados e aqueles candidatos já integrantes da PMDF não conduz ao direito do candidato agravado à participação no certame em questão. Isto porque, “a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação não afasta a limitação de idade para ingresso no Curso de Formação, mas estende a regra aos candidatos que já integram a Corporação.” (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.). Dito de outro modo, deve ser afastado o tratamento privilegiado conferido aos militares da ativa da PMDF, estendendo a exigência (limite de 30 anos) a todos os concorrentes de forma isonômica.

14. Portanto, tendo em vista a previsão editalícia atinente ao limite máximo de 30 anos até a data de inscrição no concurso público e que, no entanto, o candidato contava com 31 anos no referido marco temporal, não se observa o preenchimento do requisito legal de limite de idade.
15. Recurso conhecido e não provido. Inadmitida a instauração de Incidente de Uniformização.

16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.